Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-44.2018.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002606-44.2018.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[municipio de jaciara (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), ELISANGELA LOPES DE LIMA CARVALHO - CPF: 780.798.021-49 (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Executado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$ 87.402,75, conforme cálculo apresentado pela exequente, relativo ao cumprimento de sentença homologatória de acordo que determinou incorporação de percentual e pagamento de valores pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de cinco anos, iniciado com o trânsito em julgado da sentença homologatória em 03/04/2019, foi suspenso pelo período de 4 meses e 21 dias, em razão da Lei nº 14.010/2020 (RJET), não se consumando até a data de protocolo do pedido de cumprimento em 19/08/2024.

4.

O valor apresentado pela exequente contém erro material evidente, notadamente a indicação equivocada de R$ 53.443,00 como base de cálculo em fevereiro de 2019, quando o valor correto seria R$ 5.344,43, gerando diferença substancial no total executado.

5.

A ausência de impugnação específica aos apontamentos do Município, tanto na manifestação à impugnação quanto na ausência de contrarrazões recursais, reforça a presunção de veracidade dos erros apontados.

6.

A planilha apresentada pelo Município apresenta valores compatíveis com o acordo homologado e não foi impugnada pela exequente, devendo ser considerada para fins de apuração do quantum devido.

7.

Os princípios dos Juizados Especiais não afastam a necessidade análise dos cálculos apresentados, pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo quinquenal da pretensão executória.

2.

Cabe à parte exequente demonstrar a exatidão dos valores apresentados em cumprimento de sentença, sob pena de reconhecimento de excesso de execução.

3.

A ausência de impugnação específica aos erros apontados pela parte contrária autoriza a homologação dos cálculos mais precisos e compatíveis com o título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra sentença que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$ 87.402,75 conforme recorte de cálculo apresentado pela exequente ELIZANGELA LOPES DE LIMA CARVALHO.

Em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 03/04/2019, mas o pedido de cumprimento foi apresentado apenas em 19/08/2024, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal. Subsidiariamente, alega excesso de execução, apontando erros nos cálculos apresentados pela exequente, especialmente no mês de fevereiro de 2019, onde teria havido inserção equivocada do valor de R$ 534.443,00 como base de cálculo, quando o correto seria R$ 5.344,43. Apresenta planilha com o valor que entende correto, de R$ 28.611,24.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002606-44.2018.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Jaciara/MT

Recorrente:

Município de Jaciara

Recorrida:

Elisângela Lopes de Lima Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA

Colendos pares;

A preliminar de prescrição não merece acolhimento. De fato, a sentença homologatória do acordo entre as partes transitou em julgado em 03/04/2019, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão executória, conforme disposto no Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 150 do STF.

Ocorre que o prazo prescricional sofreu suspensão legal durante a pandemia de Covid-19, por força da Lei nº 14.010, de 10/06/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), estabeleceu em seu art. 3º,
in verbis:
"Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."

Assim, em decorrência da Lei nº 14/010/2020 os prazos prescricionais permaneceram suspensos por 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, período este que deve ser acrescido ao prazo quinquenal original.

Considerando que o prazo prescricional iniciou em 03/04/2019, somando-se os 5 (cinco) anos, teríamos como termo final 03/04/2024. Acrescendo-se o período de suspensão de 4 meses e 21 dias, o prazo prescricional somente se completaria em 24/08/2024.

Como o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 19/08/2024, verifica-se que foi exercido dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição executória.

Diante o exposto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

No mérito, a análise dos autos revela que assiste razão ao recorrente quanto ao alegado excesso de execução.

O acordo homologado entre as partes estabeleceu a incorporação do percentual de 7,21% no salário da servidora e o pagamento dos valores pretéritos, mediante elaboração de Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados.

Ao apresentar seu pedido de cumprimento de sentença, a exequente postulou o valor de R$ 87.402,75, com base em recorte de uma planilha de cálculo. Contudo, o Município apontou erros nessa planilha, especialmente: A consideração da data da propositura da demanda como sendo 01/01/2015, quando a inicial foi protocolada em 23/10/2018, inserindo mais de 3 anos indevidos nos cálculos; No mês de fevereiro de 2019, a inserção de R$ 534.443,00 como base de cálculo, quando o valor correto seria R$ 5.344,43, gerando uma diferença a maior de R$ 47.624,93 somente nesse mês.

Em sua manifestação contra a impugnação (ID 173992958), a exequente limitou-se a argumentar sobre a questão da prescrição, não impugnou especificamente os erros apontados pelo Município nos cálculos. Da mesma forma, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

A análise da planilha revela, de fato, um erro evidente no lançamento do mês de fevereiro de 2019, onde consta um valor absolutamente incompatível com a remuneração da servidora nos meses anteriores e posteriores.

Ademais, o Município apresentou planilha detalhada (anexa à impugnação) com todos os valores que entende serem devidos, chegando ao total de R$ 28.611,64, sem que a exequente tenha apresentado impugnação específica a esses cálculos.

Considerando que o ônus da prova quanto à exatidão dos cálculos apresentados é da parte exequente, e tendo em vista a ausência de impugnação específica aos erros apontados, deve ser reconhecido o excesso de execução, com a homologação do valor apresentado pelo Município.

Os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente o da simplicidade, informalidade e economia processual, não afastam a necessidade de exatidão nos cálculos e o respeito aos limites do título executivo, sendo dever do julgador coibir excessos que caracterizem enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reconheço
o excesso de execução e homologo o cálculo apresentado pelo Município no valor de R$ 28.611,64 (vinte e oito mil, seiscentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha apresentada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025